Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVELIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. CRIANÇA DE TENRA IDADE. SUPERVISÃO MATERNA ATÉ OS 2 ANOS. DEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incumbe ao julgador, em caso de revelia, sopesar a pertinência da produção de outras provas, além daquelas que acompanham a inicial, não sendo, portanto, uma norma cogente intimar para apresentar novas provas.
2. Apelação cível interposta, em ação de guarda com regulamentação de visitas, contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para estabelecer a guarda unilateral materna do filho menor e autorizar o requerido a ter o menor consigo aos domingos alternados com progressão de visita de acordo com a idade do menor.
3. O direito de visitas é estabelecido àquele que não detém a guarda dos filhos menores e deve estar em consonância com o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança ou adolescente, nos termos dos arts. 227 da CF e art. 1.589, CC.
4. Em se tratando de criança de tenra idade (1 ano) e que, desde a separação, tem como lar de referência o materno, é mais adequado que as visitas paternas, até os dois anos, ocorram por tempo menor e sob o regime assistido de visitação, com a supervisão materna, pois a criança ainda não possui autonomia, independência em relação à genitora e maturidade emocional.
5. O direito de visitas visa à manutenção do vínculo entre os ascendentes e descendentes, mas sempre deve observar a proteção integral e o melhor interesse do menor.
6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.